Tribunal: TJBA
Processo: 0013226-79.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013226-79.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS BOMFIM SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E RACIONALIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pelo Município Exequente contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a extinção da execução fiscal originária, contudo, por fundamento diverso da sentença de primeiro grau. A decisão agravada reconheceu a ausência de interesse de agir do ente público em razão do baixo valor do crédito tributário (inferior a R$ 10.000,00), fundamentando-se na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Recorrente alega violação à competência constitucional do ente federado para definir o piso de ajuizamento, argumentando que a legislação local estipula o valor de alçada em R$ 2.300,00 e que o crédito atualizado supera esse montante, além de ter havido protesto da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se a verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor com base na ausência de interesse de agir, à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa e das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, em contraposição à legislação municipal que estabelece patamar inferior para dispensa de ajuizamento.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, firmou tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, regulamentou a aplicação da tese fixada pelo STF, estabelecendo em seu artigo 1º, § 1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5.

A competência do ente federado para legislar sobre seus créditos tributários não retira do Poder Judiciário a prerrogativa de aferir o interesse processual sob a ótica da eficiência e da racionalidade da prestação jurisdicional. A movimentação da máquina judiciária para a cobrança de valores irrisórios, que não compensam sequer as despesas processuais, configura violação ao princípio da eficiência.

6.

A execução fiscal deve ser a
ultima ratio
da cobrança, sendo dever da Administração Pública esgotar os meios extrajudiciais e administrativos, que se mostram mais céleres e menos onerosos. O valor da causa à época do ajuizamento (R$ 1.347,21) era manifestamente baixo, e a atualização monetária ou a incidência de juros ao longo de quase duas décadas de tramitação ineficiente não têm o condão de legitimar supervenientemente o interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno conhecido e não provido. Manutenção integral da decisão monocrática que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), por falta de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência e nas diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, independentemente de legislação local fixar patamar inferior."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013226-79.2008.8.05.0001
, em que figura como agravante o
MUNICIPIO DO SALVADOR
e como parte agravada
CARLOS BOMFIM SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça